Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de vizinhança representa uma restrição legal ao livre exercício dos poderes inerentes à propriedade, em benefício da harmonia na convivência entre os moradores de prédios vizinhos. Nesses casos, o conflito se instala quando o dono ou morador de um prédio pratica ato que gera efeitos não desejados por outros moradores, limítrofes ou não.

2. Consoante a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).

3. No caso, os requerentes não se desincumbiram do ônus de provar o abuso do exercício do direito de propriedade, bem como a existência de exploração de atividade comercial pela apelada, motivo pelo qual a sentença não merece reproche.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.